Tribunal: TJDFT
Processo: 0720059-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR SOB REGIME DE PLANTÃO. ABONO DE PONTO. ESCALA DOS SERVIDORES PLANTONISTAS. CARGA HORÁRIA DE 24 X 72H. CONVERSÃO EM 4 DIAS DE JORNADA COMUM. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DEVE SE ATER AOS TERMOS DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada.
2. Não há qualquer tratamento diferenciado aos servidores que trabalham em regime de plantão, pois o acórdão a ser cumprido concluiu por não levar em consideração o número de horas a serem gozadas pelo servidor plantonista para fins de abono, de forma a reconhecer o direito de usufruir cinco dias por ano, seja plantonista ou não. Precedentes.
3. Não se deve conhecer de pedido para utilizar como parâmetro a remuneração simples de dezembro de cada ano para fins de cálculo da indenização devida quando a recorrente não apresentou o pedido no Juízo de origem o que, consequentemente, impede que a questão seja solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.